Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733602-32.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0748795-21.2023.8.07.0001 – id 204718043) que indeferiu tutela de urgência consistente na rescisão do contrato firmado pelas partes e o arresto dos bens de propriedade dos sócios da empresa agravada – terceiro e quarto réus, sob o fundamento de que a medida é satisfativa e irreversível. Alegam, em suma, que não há risco de irreversibilidade, pois, caso julgado improcedente a demanda, a consequência será a inversão da obrigação de pagar a cláusula penal e que o arresto não implica constrição ou levantamento de valores, pretendendo somente a mera garantia de que haverá patrimônio suficiente para fazer frente à indenização da cláusula penal à qual, segundo entendem, fazem jus, ante o agravamento da situação financeira da primeira agravada. Acrescentam que é dispensada a prova cabal das alegações, para a concessão da tutela de urgência cautelar, necessitando apenas da mera plausibilidade dos fatos apresentados, sendo comprovada a inadimplência, pois a data limite para a entrega dos serviços de construção de sua residência, inclusive com habite-se, era a 27/12/22, contudo, a obra no momento em que distribuída a demanda - 28/11/23 – não estava concluída (id. 179732721 – autos principais), além da ata notarial contendo declaração do sócio administrador da primeira agravada, comprovando a insolvência da empresa. Requerem a tutela de urgência para sobrestar o feito principal, até o julgamento do recurso. 2. Por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 204718043 – autos principais): (...). Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida Inicialmente, a medida pleiteada de concessão liminar de rescisão do contrato possui caráter satisfativo e irreversível, o que impede o acolhimento do pleito autoral. Nessa linha, dispõe o parágrafo 3o, artigo 311, CPC, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Sobre o tema, aliás, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já decidiu que “Não pode ser deferido pedido realizado a título de antecipação de tutela com índole evidentemente satisfativa, pois pretende o agravante obter, em sede liminar, provimento que se confunde com o mérito da demanda sem abertura de contraditório e ampla defesa, o que é vedado no ordenamento jurídico” (Acórdão 724637, 20130020177065AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2013, publicado no DJE: 18/10/2013. Pág.: 139). Ademais, a verificação acerca do alegado estado de inadimplência da parte ré demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual estado de adimplência, antes de se promover qualquer arresto de bens. Para além disso, a parte requerente não comprovou que a parte requerida estaria, de alguma forma, a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...). Quanto ao teor da ata notarial (id 179732718 – autos principais), em princípio, a afirmação do agravado acerca de dificuldades financeiras não comprova, de per si, a alegada insolvência da construtora. Não há demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelos agravados, de forma que não configurado o risco de dano. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator